Tribunal: STF
Processo: SS 5106
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM PENSÃO POR MORTE. FATOS GERADORES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.